Tribunal: TJDFT
Processo: 0731567-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 84,32%. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DAS ANTECIPAÇÕES PARA O CÁLCULO DOS VALORES A SEREM EVENTUALMENTE INCORPORADOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. TEMAS OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. QUANTUM DEBEATUR. POSTERIOR CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DECISÃO MANTIDA.

1 – A matéria relativa à alegada ilegitimidade ativa ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

2 – Não se verificando a perfeita identificação das demandas, consubstanciada na tríplice identidade quanto a seus elementos, a saber, partes, causa de pedir e pedido, não há que se falar em existência de litispendência entre elas.

3 – Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva.

4 – Da análise do Recurso Especial no 1.754.067/DF, prolatado em decorrência de recurso de agravo de instrumento vinculado ao Feito do qual emanou o título judicial executado nos autos originários, depreende-se que é necessário, para que seja verificada a titularidade do crédito, bem como verificado o quantum debeatur, a prévia liquidação da sentença genérica, de maneira coletiva, pelo próprio legitimado ou, ainda, de maneira individual, pela parte tutelada, que é o caso dos autos, antes que sejam iniciados os atos propriamente executivos.

5 – Em relação à compensação das antecipações para os cálculos dos valores a serem eventualmente incorporados, bem como quanto à limitação temporal da condenação ora executada, verifica-se que as referidas questões já foram decididas nos autos que originaram o título exequendo. Mostra-se incabível a renovação da matéria que ensejou a prolação da decisão agravada, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

6 – Tendo em vista que, posteriormente à interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, o Agravante concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, bem como foram estes homologados pelo Magistrado de origem, observa-se a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal do Recorrente quanto a sua insurgência em relação ao excesso de execução.

Agravo de Instrumento desprovido.